Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. EXCLUSIVIDADE. APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. É devida a comissão de corretagem quando o corretor realiza a efetiva aproximação entre o comprador e o vendedor e obtém resultado útil na conclusão do negócio. Ausente a demonstração de que a imobiliária realizou a aproximação útil entre vendedor e comprador, incabível a cobrança da comissão de corretagem. As regras atinentes à distribuição do ônus da prova atribuem ao autor a demonstração da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Se o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.